Tribunal: TJSP
Processo: 2271144-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de dar contas e de condenação a restituir o que foi pago indevidamente a título de encargos contratuais. Insurgência contra decisão que não reconheceu a inépcia da petição inicial. Assinalação de prazo para exibição dos instrumentos de contrato relativo às obrigações de pagamento contestadas. Objeto da ação que não é de exibição de documentos comuns.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de dar contas e de condenação a restituir o que foi pago indevidamente a título de encargos contratuais. Insurgência contra decisão que não reconheceu a inépcia da petição inicial. Assinalação de prazo para exibição dos instrumentos de contrato relativo às obrigações de pagamento contestadas. Objeto da ação que não é de exibição de documentos comuns. Afastamento dessa determinação que assim é irrefutável. Necessidade de enfrentamento desde logo sobre se é caso ou não da obrigação de dar contas nas circunstâncias da espécie em análise, não como condição da ação, mas como mérito propriamente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271144-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado KTRMÕES FF INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS
E COMPONENTES ELETRO ELTRONICOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
Voto no 43.316
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
Comarca: Santana de Parnaíba
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Ktrimões FF Indústria de Auto Peças e Componentes Eletro
Eletrônicos Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de
dar contas e de condenação a restituir o que foi pago
indevidamente a título de encargos contratuais. Insurgência
contra decisão que não reconheceu a inépcia da petição inicial.
Assinalação de prazo para exibição dos instrumentos de
contrato relativo às obrigações de pagamento contestadas.
Objeto da ação que não é de exibição de documentos comuns.
Afastamento dessa determinação que assim é irrefutável.
Necessidade de enfrentamento desde logo sobre se é caso ou
não da obrigação de dar contas nas circunstâncias da espécie
em análise, não como condição da ação, mas como mérito
propriamente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento manejado por ré, o qual foi
tirado dos autos do processo da ação dita de prestação de contas cumulada
com a de condenação à restituição do que foi desembolsado a mais
reportada a contrato de conta-corrente bancária, e busca a reforma da
decisão editou despacho saneador sem acolher a alegação de inépcia da
petição inicial e a falta de interesse de agir.
Diz a agravante que, além de não ser possível na espécie a
ação de prestação de contas para mera exibição de documentos, também
não é possível por meio dela buscar a revisão contratual como é
pretendido. Apesar dessas circunstâncias, não se viram acolhidas as
respectivas preliminares deduzidas na contestação, sobrevindo a inaudita
determinação para exibição de documentos, portanto já se considerando
vencida implicitamente a primeira fase da ação de prestação de contas.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
É o relatório.
Se inegavelmente é deficiente a petição inicial, a rigor dúbia e
inconclusiva, a contestação, por sua vez lavrada em termos confusos e
difusos, também não enfrenta a questão de modo mais preciso.
Por sua vez, o despacho impugnado não cuidou de delimitar a
controvérsia em termos precisos, limitando-se a rigor a rejeitar a matéria
preliminar com expressões genéricas atinentes aos institutos jurídicos
enfrentados, mas sem fazer aderência a estes a situação fática.
A consequência de tudo o que se falou é o tumulto completo,
já que, enquanto há dúvida sobre o alcance da pretensão da autora, também
por sua vez a ré não é incisiva, ou pelo menos lhe faltam vocábulos mais
precisos, acerca da existência ou não de contratação das tarifas tidas pela

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
parte contrária como exigidas sem prévio ajuste e de modo aleatório e,
pois, sem um valor definido.
Além do mais, parece que está a agravante a ver fantasmas,
porque em absoluto é denotada uma intenção do despacho impugnado de
já considerar vencida a primeira fase da ação de prestação de contas, com a
determinação para exibição de instrumentos de contrato que previssem a
exigência de tarifas.
Em verdade, o que se vê não é propriamente um pleito de
prestação de contas como ação autônoma, mas um pedido de repetição de
indébito de pagamento de tarifas tidas como indevidas, de modo que a
comprovação no curso do processo da existência de contratação por escrito
ou não se prestava apenas para justificar eventual exigência.
Não pode ser tido como disparatado esse pleito, se nos

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
extratos de movimentação da conta-corrente bancária não é possível
identificar a natureza de cada tarifa e, como comumente acontece, se há
convenção por escrito a respeito, de regra nunca o teor da convenção é
claramente informado à parte subjugada, em termos precisos e com
especificação de cada espécie exigida e da razão por que o é, de sorte que
em tais circunstâncias pode-se ter como caso de o escrito não valer por si
só.
Com a consideração acima apontada, será dado atribuir efeito
jurídico à dúvida da correntista para questionar em juízo a cobrança de
tarifas que sobre a sua exigência não foi suficientemente informada, e
lograr a repetição do indébito.
Daí que é sem a menor razão de ser a estipulação de prazo
para exibição de documentos a cargo da instituição financeira, até porque o
prazo para a comprovação do escrito seria o da contestação, e, ao fazer
oposição a essa exibição, na verdade está implicitamente afirmando que

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
não o fará, de modo que o passo processual seguinte seria o de apreciar o
mérito, salvo se, como quer a agravante, fosse entendido que é caso de
inépcia da petição inicial, não de todo afastada mas dependente de um
ingente esforço no sentido de sua compreensão, compreensão essa nada
facilitada pela contestação.
Em suma, pelo que se colhe das confusas manifestações das
partes, embora a agravada soubesse o que lhe foi debitado em conta-
corrente a título de tarifas, não tem ela ciência da contratação por escrito
nem da razão de sua exigência, ou seja, a qual serviço corresponde, de
sorte que, sob esse aspecto, nada impede a rigor que se proclame a
inexigibilidade por deficiência na formação do consenso.
Em arremate, o que cabe fazer é afastar a exigência da decisão
combatida quanto à exibição de documentos, para que seja logo vencida a
fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2271144-55.2019.8.26.0000
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator